Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
1. A Lei distrital 566/93 garante às pessoas com deficiência em grau acentuado, com renda de até três salários-mínimos, a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal, sem discriminar quais as enfermidades ou lesões que configuram deficiência física, de maneira que deixou ao intérprete da lei a análise, conforme o caso, para averiguação do enquadramento.
2. No caso, a lesão do autor, amputação do quinto dedo da mão direita, reconhecida pelo laudo pericial, se enquadra no rol das enfermidades presentes na Lei Distrital no 566/93 que autorizam a pessoa a utilizar o cartão de passe livre especial.
3. Apelação conhecida e não provida.